Tribunal: TJBA
Processo: 0000070-30.2009.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000070-30.2009.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATA SOUSA TATAGIBA LUZ

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA, TADEU VENTURA AZEVEDO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR CONCURSADO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Município contra sentença proferida em ação de reintegração em cargo público ajuizada por servidora municipal aprovada em concurso público para o cargo de odontóloga. A decisão de primeiro grau reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração da autora, determinando sua reintegração ao cargo e o pagamento das remunerações e vantagens correspondentes ao período de afastamento. Nas contrarrazões, foi arguida preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se a exoneração de servidora pública efetiva pode ocorrer sem a instauração de prévio processo administrativo disciplinar com observância do contraditório e da ampla defesa; e (iii) definir os critérios aplicáveis aos juros moratórios, correção monetária e honorários advocatícios na condenação imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, expondo razões jurídicas aptas a demonstrar a pretensão de reforma da decisão recorrida.

4.
A exoneração de servidora pública efetiva sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar viola as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, sendo inválido o ato administrativo praticado sem observância dessas garantias.

5.
Ainda que a Administração Pública possua poder de autotutela para anular seus próprios atos, tal prerrogativa deve observar os limites impostos pelos princípios constitucionais e pelos direitos adquiridos, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

6.
Reconhecida a ilegalidade do ato de exoneração, é devida a reintegração da servidora ao cargo anteriormente ocupado, bem como o pagamento das remunerações e vantagens correspondentes ao período em que permaneceu indevidamente afastada, em caráter indenizatório.

7.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros moratórios devem observar, até 08/12/2021, o índice aplicável à caderneta de poupança, enquanto a correção monetária deve seguir o IPCA-E, conforme entendimento firmado no julgamento do RE 870.947/SE; a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

8.
Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

9.
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Alteração de ofício dos critérios de juros e correção monetária, bem como determinação de fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput e I; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 473; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; TJBA, Apelação nº 8000779-60.2022.8.05.0023, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, pub. 02.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.